Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006973-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDA AREACHERENDO - CPF: 701.661.021-72 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇAO. 5 ANOS. ÚLTIMO DESCONTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBJETOS DISTINTOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1-
“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor [...].”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

2- A causa de pedir não é a mesma, de modo que não é necessário se reunir os processos, já que cada caso será tratado com suas particularidades.

3- Nenhum dos processos indicados no apelo se refere ao contrato em específico, de modo que não há litispendência, muito menos relação entre os números, que aparentam ser de negócios diversos e separados entre as partes, a despeito de se querer convencer ser oriundos de único documento, o que não foi comprovado.

4- O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006973-30.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GILDA AREACHERENDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1006973-30.2021.8.11.0003, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos manejados por GENIMARIA DA SILVA FERREIRA em face do BANCO BMG SA.,, qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e, (ii) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença; (iv) CONDENAR o requerido em má-fé, nos termos do art. 80, III do CPC, no importe de 2% do valor atualizado da causa. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC
” (id. 165636652).

A parte apelante afirma que “
deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
.”

Diz que, “
Caso assim não entendam, deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 26/03/2021, o marco prescricional é a data de 26/03/2018.”

Fala que, “
na eventualidade de não ser acolhida a decadência e de entenderem procedente os pedidos da parte Recorrida, a pretensão de reaver valores encontra-se sepultada pela prescrição, nos termos do Art. 206, §3o, incisos II, IV e V do Código Civil. Da mesma forma, encontra-se prescrita eventual pretensão à indenização por danos morais.”

Assevera que, “
Analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelo DR. ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB MS17429, patrono da parte autora. Na verdade, o causídico vem ajuizando ações praticamente idênticas, em que alega que os autores teriam contratado empréstimo, contudo estariam sendo cobrados a título de cartão de crédito e em todas elas informa a ausência de interesse na audiência de conciliação/mediação. Apenas os nomes das partes são alterados e, quando muito, o número do contrato. No mais, as petições são genéricas. Ademais, corroborando as alegações do BMG, está o fato de em simples consulta à pesquisa processual deste e. Tribunal de Justiça, ser possível observar o ajuizamento de centenas de ações pelo referido patrono em desfavor das mais diversas instituições financeiras, em especial contra o BMG, ora Apelante no processo.”

Expõe que “
a peça apresentada pela parte Apelada deveria ter sido distribuída por dependência aos processos autuados sob os nos 1007188- 06.2021.8.11.0003, 1007184-66.2021.8.11.0003, 1007182-96.2021.8.11.0003, 1007180- 29.2021.8.11.0003, 1006976-82.2021.8.11.0003, 1006974-15.2021.8.11.0003 e 1006971- 60.2021.8.11.0003, pois possui pedido/causa de pedir semelhantes à esta demanda e, em razão do aforamento anterior, induz a competência do D. Juízo da Vara Cível.”

Aduz que,
“embora a parte autora informe números de contrato que, aparentemente, são diferentes, trata-se do mesmo instrumento jurídico, qual seja, código de averbação de margem alegada na inicial no 9623604, vinculado ao benefício (NB) no 1566791739, código de adesão no 40688769 e código atual de reserva de margem no 11836860
.”

Argumenta que “
o número 9623604, não se refere ao número do contrato firmado entre as partes, mas sim ao código de reserva de margem consignável (já excluído, pois alterado o valor da margem consignável) dado pelo órgão INSS para a realização dos descontos e controle da autarquia
”.

Relata que “
o contrato juntado aos autos no ID 84321951 - (ADE 40688769) refere-se ao contrato no 9623604 (atual no 11836860) reclamado pela Apelada, vez que é O ÚNICO NEGÓCIO JURÍDICO nessa modalidade existente entre as partes vinculado ao benefício de no 1566791739 da parte recorrida
.”

Entende que
“a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte Apelada
”.

Defende que
“a Apelada e seus representantes exibiram todos os seus documentos de identificação quando da contratação do BMG Card, não podendo alegar que não contratou os serviços de cartão de crédito
”.

Alude que “a
apelada utilizou o BMG Card contratado ao efetuar saque no valor de R$ 1.001,56
”.

Declara que “
DEVE A R. SENTENÇA SER REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, HAJA VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM RESPECTIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM SAQUE
”.

Aponta que “
Não há razão para se manter os danos morais no valor de R$ 3.000,00, uma vez que tal valor fere flagrantemente os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
.”

Sustenta que, “
caso arbitrada condenação por danos morais, afora a razoabilidade e proporcionalidade no valor estipulado, requer, no caso de determinado a incidência de juros e correções, que os mesmos sejam computados a partir da data do arbitramento
”, afastando-se a repetição de indébito.

Entende que, quanto aos danos materiais, a
“correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior. Outrossim, a fixação dos juros de mora deve obedecer ao quanto disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação válida do BMG, sendo que tais consectários também deverão ser aplicados sobre eventual valor concedido pelo Banco à parte Apelada por força do contrato, sob pena de enriquecimento e favorecimento indevido ao consumidor”.

Diz que,
“na hipótese de manutenção da condenação do Apelante, deve a Apelada ser intimada a depositar em juízo as quantias que lhe foram disponibilizadas em função da celebração do contrato consignado em questão, ou ao menos que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.”

Em suma, requer seja “
dado provimento ao presente recurso, para que se reforme in totum a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial. Subsidiariamente, se mantida a condenação, apenas por argumentar, que seja reduzida a condenação de danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a restituição seja de forma simples, que a Apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados e por fim que seja afastada a condenação do Banco Apelante em má fé
.”

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 165636659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL
contra sentença proferida em Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico n. 96/2009 - 0001079-13.2009.8.11.0003 - Código 418626 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
JOÃO MARTELLO NETO, KÁTIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA,
em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 145942154, p. 04).

Assevera a parte apelante que, “
Analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelo DR. ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB MS17429, patrono da parte autora. Na verdade, o causídico vem ajuizando ações praticamente idênticas, em que alega que os autores teriam contratado empréstimo, contudo estariam sendo cobrados a título de cartão de crédito e em todas elas informa a ausência de interesse na audiência de conciliação/mediação. Apenas os nomes das partes são alterados e, quando muito, o número do contrato. No mais, as petições são genéricas. Ademais, corroborando as alegações do BMG, está o fato de em simples consulta à pesquisa processual deste e. Tribunal de Justiça, ser possível observar o ajuizamento de centenas de ações pelo referido patrono em desfavor das mais diversas instituições financeiras, em especial contra o BMG, ora Apelante no processo.”

Como apontado na apelação, “
a presente demanda possui os mesmos elementos processuais das Ações Ordinárias de números: 1007188- 06.2021.8.11.0003, 1007184-66.2021.8.11.0003, 1007182-96.2021.8.11.0003, 1007180- 29.2021.8.11.0003, 1006976-82.2021.8.11.0003, 1006974-15.2021.8.11.0003 e 1006971-60.2021.8.11.0003, a qual ainda está em tramitação”.

Aferi os processos e, realmente, trata-se de diversas demandas impugnando contratos diferentes, o que poderia ter sido objeto de um único processo.

É cedido que o fracionamento de ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que configura conduta processual temerária e abusiva.

Nesses casos, cabe ao Judiciário coibir tais condutas, uma vez que há expressa previsão legal que devem ser observadas tanto pelo Judiciário quanto pela parte, dentre elas, a observância da boa-fé processual (
art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015);

o estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos (art. 3o,

§§ 2o e 3o do CPC/2015); o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015);

a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Registre-se que por ocasião do julgamento da 4a Câmara de Direito Privado - AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.

Eis o trecho do voto vogal, do Des. Dirceu dos Santos que acompanhou a divergência:

“A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, negou provimento ao recurso por entender que o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou várias ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

(...)”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe
.”
(N.U 1014188-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3.
“O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes”
(STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1002447-08.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).
(destaquei)
.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da parte autora), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça.

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem
” e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Ressalto que este TJ já tem conhecido neste sentido em relação ao
mesmo escritório e MESMA PARTE
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1 – Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). Condenação por litigância de má-fé mantida. 2 – Na espécie, há indícios de advocacia predatória por parte dos causídicos do escritório Nogueira & Fernandes Advocacia, Fabrício Fernandes Graebin, OAB/MS no 23.844, Josiane Alvarenga Nogueira, OAB/MS 17.288 e Alex Fernandes da Silva, OAB/MT 26.642A, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis
.”

(N.U 1009919-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1 – Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). 2 – Na espécie, há indícios de advocacia predatória por parte dos causídicos do escritório Nogueira & Fernandes Advocacia, Fabrício Fernandes Graebin, OAB/MS no 23.844, Josiane Alvarenga Nogueira, OAB/MS 17.288 e Alex Fernandes da Silva, OAB/MT 26.642A, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis
.” (N.U 1008796-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022).

“R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que vinte e três (23) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário
.” (N.U 1006967-23.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE DA CONTRATANTE – ASSINATURA A ROGO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu vinte e três (23) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador
.” (N.U 1007172-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Dessa forma, merece reforma a sentença. Demais teses do apelo ficam prejudicadas.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reformo a sentença e extingo o feito sem resolução de mérito pelo reconhecimento de demanda predatória.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023